Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Estanislau Sampaio contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 109162423 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Banco de Brasília S.A., processo 0740891-18.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor. Em razões recursais (Id 30347013), sustenta o agravante que não possui condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada em sua inteireza, inclusive atribuindo-se, desde logo, efeito suspensivo ativo ao recurso, ante o perigo da demora no seu julgamento final. Argumenta que de fato, exerce emprego público e aufere a renda considerada na decisão recorrida, porém diz que a vasta documentação acostada com a inicial demonstra que se encontra superendividado. Destaca que seus vencimentos estão comprometidos em sua totalidade com o banco réu. Observa que o extrato bancário atualizado de Id. 109117851 (autos principais) comprova a conta em qual recebe seu salário e nele se verifica saldo negativo de R$ 8.332,52. Isso significa que o salário que é depositado em sua conta sequer cobre o saldo devedor em aberto. Na situação atual, que afirma desesperadora, o autor se encontra sem acesso a totalidade de seus rendimentos mensais. Nesse prisma, afirma que é impossível o pagamento das custas iniciais exigidas pela referida decisão. Acrescenta ter sido acostado com a inicial, não apenas a declaração de hipossuficiência do Agravante, mas seus contracheques que demonstram que mensalmente é deduzido do contracheque o valor de R$ 1.464,77 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), à título de empréstimo consignado referente ao contrato de empréstimo no. 20191714830, assinado em 30 de dezembro de 2019 (sic). Diz, ainda, que imediatamente após o crédito do salário líquido do Agravante cair em sua conta salário do BRB, o Banco Réu lança o débito de R$ 1.693,41 (um mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), referente a outro contrato de empréstimo que o Banco Réu ofereceu ao Agravante, e este, encurralado com dívidas, precisou fazer, este de no. 0102044830, SOBRANDO, ASSIM, o ínfimo valor mensal de R$ 284,82 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) líquidos de seu salário PARA SUSTENTAR SUA FAMÍLIA E ARCAR COM TODOS OS COMPROMISSOS FINANCEIROS QUE POSSUI. Busca enfatizar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Requer, ao final: 1) seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, para o fim de se garantir ao Agravante o direito de acesso à justiça, concedendo ao Agravante a gratuidade de justiça necessária para que tenha seu pleito analisado pelo Poder Judiciário, tendo em vista o perigo do perecimento de seu direito. 2) seja, no mérito, confirmada a Tutela Provisória de Urgência e o presente pedido julgado do procedente, reformando a decisão a quo, concedendo a gratuidade de Justiça ao Agravante. O agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser o objeto do recurso a gratuidade de justiça. Na decisão de Id 31062790, pp. 1-8, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou ao recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, segundo certificado no Id 32165560. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. 1. Da deserção Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 31022429, pp. 1-6, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. 2. Preclusão lógica No caso, a pretensão deduzida no agravo de instrumento também está prejudicada por conduta superveniente do agravante no processo de referência. Verifico, em consulta processual, que o agravante efetuou o pagamento das custas iniciais e juntou o comprovante nos autos do processo de referência (Ids 111197202 e 111197206 ambos do processo de referência) depois que interpôs este agravo de instrumento. Feito isso, em atendimento à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a qual é o objeto de irresignação deste recurso, o i. juiz recebeu a petição inicial e concedeu, em parte, a tutela de urgência pleiteada (Id 113500318 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante. A aceitação incondicional da decisão do juízo a quo, com o recolhimento superveniente das custas iniciais enquanto tramita o agravo de instrumento, afetou a cognição o recurso. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[2] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[3]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[4], CF). Executada espontânea e imediatamente a obrigação inicial imposta ao agravante de recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência depois que interpôs o agravo de instrumento para o atacar. Realizada pelo agravante a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que o agravante se conformou com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça depois que não obteve a antecipação da tutela recursal neste recurso. Ele cumpriu a determinação judicial voluntariamente. A conduta do agravante caracteriza preclusão lógica, a qual obsta a cognição do agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal, inclusive da c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato subsequente de recolhimento das custas iniciais é manifestamente incompatível com o anterior praticado pelo agravante, em que ele impugnou a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição. Evidente, portanto, a ocorrência de preclusão lógica. Ressalto que não seria o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porque a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que o agravo de instrumento também não deve ser conhecido por este motivo. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, art. 1.000 e art. 1.007, todos do CPC, e art. 87, III e IX, ambos do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, seja porque deserto, seja pela ocorrência da preclusão lógica, verificada na prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [4] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.